Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717324-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SARAH AGUIAR DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal de ID 39654039, transitada em julgado em 2/9/2022 (ID 39654042), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019